Tribunal: STF
Processo: RHC 259163
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Daiane de Almeida Borem, assistida pela Defensoria Pública da União, em 4.6.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.717/SP, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 27.9.2024, a recorrente foi presa em flagrante, pela Delegacia Especial de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, pela acusação da prática do crime de tráfico de drogas transnacional (e-doc. 9). Em 28.9.2024, na audiência de custódia, o juízo da Sexta Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Guarulhos, no Processo n. 5006731-38.2024.4.03.6119, homologou a prisão em flagrante da recorrente e decretou a sua prisão preventiva (e-doc. 11).



    3. Em 15.10.2024, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n. 5027797-98.2024.4.03.0000, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, apontando-se como autoridade coatora o juízo de primeira instância que decretou a prisão preventiva da recorrente (e-doc. 3).



    4. Em 13.12.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 5027797-98.2024.4.03.0000, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PACIENTE INCOMPATÍVEIS COM VIAGEM INTERNACIONAL. INDÍCIO DE COLABORAÇÃO EVENTUAL COM TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.



    - A paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico internacional de drogas, em 27.09.2024, no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.



    - O pedido de liberdade provisória foi indeferido. 



    - A custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata dos fatos. 



    - O fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados. 



    - A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram revelados pela própria situação de flagrância. 



    - Apurou-se que a paciente já teria realizado viagens internacionais anteriores, em fevereiro e maio desse ano, todas de curta duração, incompatíveis com sua renda mensal, o que seria indicativo da prática reiterada de tráfico internacional de entorpecentes. 



    - Imputa-se, ainda, à paciente a prática de crime doloso, de natureza hedionda, punido com pena privativa de liberdade máxima que supera 4 (quatro) anos, o que atende ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    - A conversão da prisão em flagrante em preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista que o delito que ensejou a prisão em flagrante é dotado de altíssima carga de periculosidade social, mormente se comercializada a droga apreendida. 



    - A paciente não comprovou o endereço residencial, tampouco exercício de atividade lícita. 



    - Há risco concreto de fuga ou ocultação caso seja colocado em liberdade, justificando-se a manutenção da prisão preventiva também para assegurar futura aplicação da lei penal e a instrução processual. 



    - Em que pese a existência de a paciente ser genitora de um menor, com idade de 14 anos, que alega depender diretamente de seus cuidados, não representa, por si só, fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva, pois constitui, quando o caso, requisito para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal. 



    - A custódia cautelar revelou-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata dos fatos. 



    - A prisão cautelar mostra-se como a única medida capaz de assegurar a ordem pública, não sendo suficiente a adoção de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    - Eventuais condições favoráveis do paciente não garantem a revogação da prisão preventiva, ante a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela (STJ, RHC 201702405146, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:04/12/2017, STJ, HC 201702374218, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:01/12/2017). 



    - Ordem denegada” (fls. 10-11, e-doc. 35).



    5. Contra o acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a Defensoria Pública da União interpôs recurso ordinário em habeas corpus para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se a revogação da prisão preventiva da recorrente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 43).



    6. Em 27.3.2025, o Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.717/SP (e-doc. 70) e, em 14.5.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus, que visa à revogação da prisão preventiva, pela alegação de que estão ausentes os requisitos legais para sua decretação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva e (ii) a adequação da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a expressiva quantidade de drogas apreendidas. 



    4. A custódia cautelar foi decretada também para a aplicação de lei penal, tendo em vista a ausência de comprovação de residência fixa e trabalho lícito e a facilidade de que dispõe a recorrente, condenada por tráfico internacional de drogas, para realizar viagens internacionais, tendo realizado duas, recentemente, indicativas da reiteração da prática criminosa. 



    5. A existência de condições pessoais favoráveis é insuficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.



    6. ‘Não se verifica a existência de flagrante ilegalidade quanto ao indeferimento do pleito de prisão domiciliar, considerando que a agente é mãe de adolescentes, que contam com 12 e 14 anos, razão pela qual não está inserida na hipótese prevista no art. 318-A do CPP’ (AgRg no HC 730863/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022 , DJe 25/4/2022). 



    7. Apresentada fundamentação adequada e concreta para decretação da segregação cautelar, descaracteriza-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 82).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que “a recorrente foi presa em flagrante no dia 27 de setembro de 2024, no aeroporto internacional de Guarulhos, em razão da suposta prática do delito de tráfico internacional de drogas, sendo apreendida consigo 1.608 gramas de substância inicialmente identificada como cocaína” (fls. 4-5, e-doc. 87).



    Sustenta que “não há qualquer expressão fática que venha a desabonar a figura da recorrente, em outras palavras, não há indícios suficientes que apontem para a provável reiteração da conduta criminosa. Como podemos perceber, a prisão preventiva como garantia da ordem pública somente se verificará quando da análise do suposto agente (e suas características pessoais) e das circunstâncias fáticas que permeiam a investigação/instrução. Somente quando essa leitura do feito demonstrar a provável repetição da conduta delitiva o magistrado estará apto a determinar a prisão do acusado” (fl. 5, e-doc. 87).



    Assevera que “não há qualquer evidência de que a recorrente integre efetivamente organização criminosa ou de que venham a cometer crimes caso seja solta, ou seja, reitere na conduta investigada anteriormente” (fl. 5, e-doc. 87).



    Argumenta que “quando da prisão da recorrente não restou fundamentado o atentado contra a ordem econômica vigente, não existindo, portanto, a necessidade de sua prisão cautelar” (fl. 6, e-doc. 87).



    Afirma que “a recorrente é primária, tem bons antecedentes e tem residência fixa, conforme demonstrado na exordial” (fl. 8, e-doc. 87).



    Salienta que “a colocação da recorrente em liberdade provisória não implicará nenhum risco à aplicação da lei penal. Deveras, não há nenhum indício, por menor que seja, a apontar a possibilidade de que ela venha a se evadir caso seja colocado em liberdade. De outro giro, como já mencionado, tem-se que a instrução do processo já foi quase toda realizada, estando os autos conclusos para sentença. Desse modo, a soltura provisória da recorrente também não acarretará nenhuma inconveniência à instrução criminal” (fl. 9, e-doc. 87).



    Enfatiza que “a recorrente é mãe e responsável por [G A B], 14 anos de idade, atualmente, a presença da recorrente, em casa, é indispensável aos cuidados das crianças, sendo a manutenção da prisão cautelar fator que põe em situação de extrema vulnerabilidade os menores de idade e que, pelos fundamentos a seguir expostos, deve ser substituída pela prisão domiciliar” (fl. 9, e-doc. 87).



    Conclui que “inexiste qualquer requisito para a decretação da medida restritiva preventiva, sendo certo que qualquer alternativa cautelar disposta em lei substituiria com louvor a prisão da recorrente” (fl. 11, e-doc. 87).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido e seja a recorrente posta em liberdade, revogando-se a prisão preventiva previamente estabelecida em vista da ausência dos requisitos legais necessários para sua decretação. Igualmente, requer seja expedido o competente alvará de soltura para a liberação imediata da recorrente como medida cristalina da mais pura justiça” (fl. 13, e-doc. 87).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede “o não conhecimento do recurso ordinário, e a concessão de habeas corpus, de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva da recorrente, com aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP” (e-doc. 98).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para conhecer e processar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    10. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá, melhor sorte não assistiria à recorrente.



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 5027797-98.2024.4.03.0000, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a prisão preventiva da recorrente, imposta pelo juízo de primeira instância, com os seguintes fundamentos:



    “Apurou-se que a paciente já teria realizado viagens internacionais anteriores, em fevereiro e maio desse ano, todas de curta duração, incompatíveis com sua renda mensal, o que seria indicativo da prática reiterada de tráfico internacional de entorpecentes. (...)



    Com efeito, há indícios de que se tenha praticado um delito transnacional de considerável reprovabilidade, sendo que a natureza e a quantidade da substância transportada, bem como as circunstâncias do fato, revelam dano concreto ao meio social. Nessa perspectiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva faz-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista que o delito que ensejou a prisão em flagrante é dotado de altíssima carga de periculosidade social, mormente se comercializada a droga apreendida. (...)



    Por esse ângulo, a prisão fundamenta-se como forma de evitar o risco de fuga da acusada. A paciente declarou ser domiciliada em Campinas/SP, Rua Dom Aluisio Lorcheider, nº 328, bairro Conjunto Habitacion Vila Padre Anchieta, mas não trouxe nenhum documento comprovando que residiria nesse local. (...) Há, pois, risco concreto de fuga ou ocultação caso seja colocado em liberdade, justificando-se a manutenção da prisão preventiva também para assegurar futura aplicação da lei penal e a instrução processual.



    Nesse contexto, constata-se ainda necessidade da manutenção da prisão preventiva ante o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade da acusada, eis que levando em conta a quantidade de entorpecente apreendido; o modus operandi empregado para a prática do delito e a facilidade de que dispõe para viajar, indicam indícios de vínculo da paciente com membros de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. (...)



    Nesse contexto, embora se reconheça que a prisão dos pais causa reflexos de efeitos negativos aos filhos, a situação exposta nos autos, não permite que seja concedida prisão domiciliar à paciente. Veja-se que a paciente, ciente das consequências de que seus atos delituosos podiam refletir diretamente sobre o próprio filho, não teria deixado de prosseguir na prática tida por ilícita, haja vista que foi presa em flagrante tentando embarcar para Paris/França, levando consigo substância denominada ‘cocaína’, com massa líquida total de 1.680 gramas.



    Destaque-se que em seu interrogatório, em sede policial, a paciente declarou que sua genitora seria a responsável pelo seu filho. Novamente, no momento do preenchimento do Boletim de Vida Pregressa do Indiciado, informou que seu filho viveria sob os cuidados da avó materna, no caso, sua genitora, não restando demonstrada dessa forma a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos” (fls. 6-9, e-doc. 35).



    13. Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade da recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.441-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 254.315-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. (...) 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.921-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).



    14. Em 16.12.2024, a recorrente foi condenada, pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de Guarulhos/SP, às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e oitenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas transnacional, sendo mantida a sua prisão preventiva, pelo fundamento de que “a condenada respondeu ao processo recolhida à disposição da Justiça e ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão original, que foram corroboradas pela colheita de provas nos autos, submetida ao contraditório, revelando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dado o envolvimento com organização criminosa e as circunstâncias do transporte, conforme acima examinado de forma exauriente, bem como para garantia da aplicação da lei penal, considerando que a ré é estrangeira e não [possui] ocupação comprovada no Brasil” (fl. 2, e-doc. 57).



    15. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que, em 28.3.2025, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal, no julgamento da Apelação Criminal n. 5006731-38.2024.4.03.6119, deu parcial provimento ao recurso da defesa da recorrente, para “reduzir a pena-base e adequar o cumprimento da custódia cautelar ao regime semiaberto”, e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para “afastar o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime SEMIABERTO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença penal condenatória”. A prisão da recorrente foi mantida, assentando-se que “a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo r. juízo a quo e seguem presentes as condições que ensejaram sua decretação. Ademais, tendo a ré permanecido em custódia cautelar durante toda a instrução probatória, e mantidos os fundamentos de sua segregação provisória, mostrar-se-ia um contrassenso, após sua condenação em segunda instância, a concessão de seu direito de aguardar em liberdade”.



    16. A fundamentação apresentada pelas instâncias antecedentes é suficiente para a manutenção da medida restritiva, mostrando-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Considerado que o réu permaneceu preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13)’ (HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.062-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 210.384-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 204.397-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora